Tribunal: TJMT
Processo: 1030467-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030467-72.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 792.721.261-34 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 792.721.261-34 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO PROVIDO PARA AFASTAR A ORDEM DE COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

A Lei Processual Civil determina, no art. 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Nessa vertente, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não há óbice para a reanálise na forma de pagamento da verba.

Consoante dicção do art. 85, § 14.o do Diploma Processual Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, haja vista que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Assim, em cumprimento à regra inserida § 14 do art. 85 do CPC, imperiosa a manutenção da decisão agravada
que reformou a
sentença para afastar a ordem de compensação do pagamento dos honorários de sucumbência.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu,
a parte Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1030467-72.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática que deu provimento
ao Apelo interposto por
JOSÉ MARIA DE SOUZA
.

Em suas razões, a Agravante alega que “
a revisão da forma do pagamento da verba honorária seria uma segunda análise sobre matéria já decidida, pois ficou expressamente decido na decisão de embargos de declaração em segundo grau, fase de conhecimento
”.

Sustenta que não há como afastar a coisa julgada em sede de execução, sendo o meio de defesa para a situação apresentada a ação rescisória, somente não podendo ser afastada pelo juiz por meio de base legal aplicável à fase de conhecimento, sob pena de banalização da ação rescisória, insegurança jurídica e violações aos demais princípios constitucionais.

Ressalta que o Agravado já discutiu a questão do pagamento de honorários e ficou expressamente consignado que cada parte arcaria com os honorários do seu advogado, sendo o recurso de apelação a representação da manifesta violação da coisa julgada.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 100123971.

Eis o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021